Tribunal: STF
Processo: HC 266724
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Agtta Christie Nunes Vasconcelos, em favor de Ronisson Thiago Mendonça Mota, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo Regimental no HC 1.008.594/SE. 
Consta dos autos, que o Juízo de origem julgou improcedente a ação penal para absolver o ora paciente, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Registra-se a apreensão de 11,71g de maconha; 35g de cocaína; 5 comprimidos de ecstasy e uma balança de precisão (eDOC. 3, p. 9-15). 
O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe deu provimento ao apelo do Ministério Público, para julgar procedente a pretensão punitiva estatal e condenar o réu à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (eDOC. 4).
Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conhecido pelo Ministro relator. Posteriormente, opostos embargos de declaração, foram acolhidos “a fim de sanar erro material na decisão, estabelecendo a pena do paciente em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, mantidos os termos da condenação” (eDOC. 3, p. 6-8). Interposto Agravo Regimental, o colegiado lhe negou provimento, nos termos da seguinte ementa:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. MATÉRIA JÁ APRECIADA NESTA CORTE SUPERIOR, NO BOJO DO ARESP N. 2.628.545/SE. MERA REITERAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS. QUANTIDADE DE DROGAS E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A irresignação manifestada no presente habeas corpus referente à nulidade por violação de domicílio já foi analisada por esta Corte no julgamento do AREsp n. 2.628.545/SE, interposto contra o mesmo acórdão ora impugnado e em favor do mesmo paciente, oportunidade na qual esta relatoria, entendeu pela legalidade da busca domiciliar, consignando que "ao que consta dos autos, a incursão decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão. Assim, para acolher a pretensão recursal e reconhecer a nulidade alegada, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme previsto na Súmula 7 desta Corte". Outrossim, o mesmo óbice processual — impossibilidade de reexame fático-probatório — alcança esse instrumento, na medida em que não é possível o reexame do conjunto fático-probatório na via estreita do habeas corpus. 
2. Em consequência, trata-se de mera reiteração de tema já apreciado por esta Corte, revelando-se incabível o habeas corpus para o respectivo reexame. 
3. Oportuno destacar que o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser analisada sob novo prisma (AgRg no HC n. 902.620/PB, de minha relatoria, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). 
4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 
5. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que o contexto dos autos revela a dedicação do paciente a atividades criminosas, porquanto além da quantidade, variedade e da natureza de droga apreendida em poder do réu, houve a apreensão de balança de precisão, quantias fracionadas em notas de baixo valor, e um aparelho celular contendo fotografias que indicam a traficância. Nesse contexto, não é possível, na via eleita, desconstituir referida conclusão, porquanto demandaria indevido revolvimento de fatos e provas, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. 
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
Nesta Corte, a impetrante alega que o acórdão impugnado é manifestamente ilegal, pois manteve decisão do TJ/SE que deu provimento ao apelo ministerial para reformar a sentença absolutória e condenar o paciente, não obstante o reconhecimento de que houve arrombamento da porta da residência do paciente e de sua genitora, sem autorização judicial ou dos moradores.
Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a violação de domicílio, com a anulação das provas obtidas, e consequente absolvição dos pacientes.
É o relatório.
Decido.

O Juiz sentenciante julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu das imputações, pelos fundamentos abaixo resumidos:

“Assim, na hipótese analisada, ficou demonstrada a ilegalidade da revista pessoal e busca domiciliar realizada pelos policiais civis, uma vez que foi fundamentada no cumprimento a mandado de busca e apreensão, durante a Operação Toque de Liberdade, não documentada nos autos, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência. 
Resta evidente que, sem Autorização Judicial, acompanhada do respectivo mandado de busca e apreensão domiciliar, os Policiais realizaram a referida busca apreensão na casa do denunciado, bem como em outra casa pertencente a sua genitora. Ao analisarmos os autos, não consta nenhum mandado de busca e apreensão cumprido, nem feito distribuído em apenso, que conste a referenciada determinação, não havendo justificativa para que os Policiais Civis adentrassem, mediante arrombamento da porta, na residência do denunciado e na casa pertencente a sua genitora, conforme se depreende das fotos de fls. 308/309. 
Ante o contexto fático apresentado, pergunto: por que a partir das informações preliminares não foram realizadas diligências concretas a fim de se averiguar a existência da traficância de drogas? por que a partir das informações preliminares colhidas pelos policiais civis não foi solicitada em juízo a busca domiciliar na residência do réu? Informações prestadas por anônimos a Policiais seriam suficientes para a deflagração de busca pessoal? E se a pessoa estivesse blefando contra um possível usuário de drogas? Dúvidas não há de que a conduta policial, nessa hipótese, mostrou-se precipitada” (eDOC. 3, p. 13).

O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para validar a busca e apreensão e condenar o réu por tráfico de drogas. Vejam-se trechos do voto condutor do acórdão condenatório:

“O MINISTÉRIO PÚBLICO defende a necessidade de reforma da sentença, porque entende que a conduta criminal do apelado se enquadraria no delito de tráfico de drogas, definido no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ressaltando não haver qualquer ilicitude na prova obtida, uma vez que os policiais realizaram a incursão no local em virtude de uma operação policial intitulada ‘Toque de Liberdade’, e estavam na localidade com o intuito de cumprir mandados de busca e apreensão, quando encontraram, dentro do imóvel, entorpecentes já prontos para a venda. 
Da dinâmica fático-probatória contida no processo, constata-se que, em verdade, o réu foi preso em flagrante por guardar substância entorpecentes, cuja apreensão consta do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 12/13 e fls. 14, em razão de uma operação policial denominada ‘TOQUE DE LIBERDADE’, na qual os policiais civis ficaram responsáveis pelo cumprimento de um mandado de busca e apreensão na Rua Presidente Manoel Dantas, nº 173, Bairro José Conrado de Araújo, nesta Capital, destacando que a droga foi localizada no forro do teto do banheiro. 
Como se percebe, foi em razão desse flagrante que os policiais conseguiram apreender aproximadamente 78 (setenta e oito) pinos plásticos contendo cocaína e 01 (uma) trouxa de plástico transparente de material vegetal assemelhado à maconha, além de 05 (cinco) comprimidos de ECSTASY (auto de prisão em flagrante n° 3804/2022 - p. 04/05 e auto de exibição e apreensão n° de fls. 12/14), e juntamente com os entorpecentes apreendidos, existiam também balança de precisão; pinos de plásticos comumente utilizados para acondicionar cocaína; várias cédulas em notas de R$2,00 (dois reais), e aparelho celular, conforme descrito no Auto de Exibição e Apreensão acostado às fls. 69/70. 
É sabido que o crime de tráfico de entorpecente se trata delito de natureza permanente, cuja consumação se estende no tempo, sendo dispensável qualquer mandado judicial quando se tratar de flagrante, como ocorreu no presente caso, haja vista ter sido o acusado preso em flagrante por policiais que participavam da Operação denominada ‘TOQUE DE LIBERDADE’; que de acordo com o Relatório Policial de fls. 78/81, cumpriam mandado de busca e apreensão, na Rua Presidente Manoel Dantas, nº 173, no Bairro José Conrado de Araújo, nesta Capital.
Ademais, as garantias constitucionais previstas nos incisos XI e LXI do artigo 5º de nossa Carta Magna, excepcionam a situação de flagrante delito, como se vê a seguir:
"Art. 5º. XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 
O estado de flagrante delito é assim uma das exceções constitucionais à inviolabilidade do domicílio”. (GRIFEI).
Ocorre que, quando da análise das fotografias de fls. 308/309, nas quais aparece, de fato, uma porta com sinais de arrombamento, não se tem como concluir que a referida porta, supostamente violada, pertença à residência que foi objeto da ação policial. 
Importante ressaltar que as fotografias anexadas não trazem sequer data em que foram tiradas, tampouco demonstra a localização da porta, para que haja um Juízo de Certeza de que a porta fotografada corresponde àquela que foi fruto de uma operação policial, ressaltando, mais que, por se tratar o tráfico de drogas de um delito de natureza permanente, dispensável se torna o mandado judicial quanto em presença do flagrante, conforme já anteriormente pontuado” (eDOC 6).


Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:

‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso’.
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 

É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como  ocorre nos autos.
Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.
Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito.
Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões. No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial ofendeu a Constituição Federal. 
No caso concreto, após análise detida dos autos, especialmente da fundamentação adotada pelo Juízo de origem, entendo que assiste razão à defesa.
Inicialmente, o Juízo de origem, mais próximo do conjunto fático-probatório, concluiu não haver justificativa para o arrombamento da porta da residência do paciente e de sua genitora pelos policiais, diante da inexistência de mandado de busca e apreensão cumprido ou de processo em apenso no qual constasse a referida determinação de busca e apreensão na Operação Toque de Liberdade.
O fato de os policiais terem encontrado drogas ilícitas no imóvel não tem o condão de validar o ingresso ilegal e inconstitucional prévio.
Assim, declaro a nulidade da busca e apreensão domiciliar e reconheço o constrangimento ilegal a que submetidos os pacientes.
Por todo o exposto, concedo de ofício a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para restabelecer a sentença absolutória.
Comunique-se com urgência.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente